Tribunal: TJDFT
Processo: 0721018-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721018-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR DE MELO PERISSE AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO MASTER S/A, ITAU UNIBANCO S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., OPEN CO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO CSF S/A, BANCO BRADESCARD S.A., CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Augusto Cesar de Melo Perisse em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos dos empréstimos consignados no patamar de trinta por cento (30%). O agravante alega que os empréstimos descontados configuram cento e dezoito por cento (118%) dos seus rendimentos líquidos mensais. Aduz que “os empréstimos consignados por si só já extrapolam a margem consignável permitida ao servidor público, que é de até 30%”. Sustenta que a não suspensão dos processos no 0723008-93.2024.8.07.0020 e 701218-58.2025.8.07.0007 – que têm como objeto a cobrança de dívidas relacionadas à presente ação de repactuação de dívidas – pode agravar a sua situação de superendividamento, além de representar risco de decisões conflitantes. Requer a concessão de efeito suspensivo, com final provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a primeira tese jurídica expendida pelo recorrente não se reveste de plausibilidade. Verifica-se que a presente ação possui o mesmo objeto do processo no 0723133-61.2024.8.07.0020, o qual foi extinto sem resolução do mérito. Trata-se, portanto, de repetição de demanda anteriormente ajuizada. Da análise da citada ação anteriormente ajuizada, contata-se que o pedido de tutela de urgência já havia sido analisado, restando indeferido. Ao menos em cognição não exauriente, o agravante não parece trazer fatos novos que, em nova análise, embasariam o deferimento da medida. Assim, os argumentos utilizados para indeferir a tutela de urgência na primeira oportunidade devem ser mantidos, em especial a inaplicabilidade da limitação de trinta por cento (30%) a todas as modalidades de empréstimo. Repisa-se que a decisão recorrida versa sobre pedido de tutela de urgência, sendo analisado pelo magistrado singular de modo não exauriente. Nesse contexto, o magistrado se ateve aos requisitos legais para concessão da medida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não merecendo reformas sua decisão. Ao menos em cognição não exauriente, parece ter agido com acerto o magistrado singular ao manter o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do inventário, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida o efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator